Tribunal: STF
Processo: RHC 192011
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valmir Climaco de Aguiar, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 577.755/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que o Juízo Federal de piso proferiu decisão nos autos da Ação Penal nº 0001266-45.2015.4.01.3908, indeferindo a realização de diligência requerida pela defesa, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Irresignada, propôs correição parcial, que restou improvida pela Corte Regional. 
    Daí o presente writ, em que o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sendo processado pela prática do delito do art. 1º, I do Decreto-lei 201/1967 e, em razão disso, entende que o indeferimento da realização de perícia impõe desmedido constrangimento ilegal ao paciente, visto que impossibilita a demonstração de sua inocência, bem como fere os princípios da ampla defesa e contraditório (fl. 7). 
    Destaca que, no caso concreto, AS PROVAS QUE INSTRUEM O PROCESSO FORAM PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SENDO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO POR PARTE DOS ACUSADOS, EM CLARA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (fl. 9). 
    Requer, pois, o deferimento de medida liminar para o fim de suspender-se a Ação Penal nº 0001266-45.2015.4.01.3908 até o julgamento do presente mandamus. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer-se a violação do direito de defesa do paciente, determinando-se a realização da perícia requerida. (eDOC 7, p. 63)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Conforme relatado, pugna o impetrante pelo sobrestamento da ação penal ou do deferimento da realização de prova pericial requerida na origem. 
    No acórdão atacado, que transcreveu a decisão de piso, o indeferimento da realização da perícia se deu da seguinte maneira (fls. 667-668): 
    Cuida-se de correição parcial requerida por Valmir Climaco de Aguiar contra decisão proferida por Sandra Maria Correia da Silva, Juíza Federal Titular da Vara Única da Subseção Judiciária de Itaituba/PA, que, nos autos da Ação Penal 0001266- 45.2015.4.01.3908, durante audiência, indeferiu a diligência requerida pela defesa na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. 
    A mídia da audiência disponibilizada pelo requerente por meio do linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1ko27l0km0Ahqy7MeF5A4pGrzhZDY8oW evidencia que o pedido de prova em questão foi indeferido por já ter sido negado anteriormente, bem assim por entender a magistrada ausente o alegado prejuízo para a defesa, seja por ser ônus da acusação comprovar os fatos alegados na denúncia, seja porque possível a futura baixa dos autos em diligência na hipótese de dúvida quanto aos fatos. 
    O requerente defende que o indeferimento do pedido de perícia formulado enseja a inversão tumultuária dos atos processuais e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por impossibilitar a demonstração de sua inocência. Afirma ter requerido a referida produção probatória anteriormente, em sede de resposta à acusação, sendo o pleito indeferido sob o fundamento de que as provas acostadas aos autos seriam suficientes para a convicção do Juízo (decisão proferida em 11/10/2016,trasladada na Petição, parte 8, fl. 62 e seguintes). Argumenta que, como as provas que instruem o feito foram produzidas unilateralmente pelo órgão ministerial, não foi oportunizado o contraditório aos acusados. Insiste na imprescindibilidade da produção da prova e pede, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal 0001266-45.2015.4.01.3908, até que julgada a presente correição parcial. 
    No mérito, requer o provimento do pedido, a fim de que, reformado o ato questionado,seja determinada a realização das perícias pleiteadas.Informações prestadas no Ofício 9469338.Por meio da Decisão 9493411, neguei seguimento à presente correição parcial, por não visualizar na situação narrada tumulto processual, abuso ou omissão passíveis de revisão na via eleita.A essa decisão, o requerente interpõe o presente recurso, no qual reitera a argumentação deduzida na petição inicial, no sentido da imprescindibilidade da produção da prova requerida para a demonstração de sua inocência e para a contraposição dos elementos produzidos unilateralmente pela acusação. O Ministério Público Federal, na Manifestação 9678793, opina pelo não provimento do recurso.É o relatório. 
    VOTO 
    O artigo 279 do Regimento Interno desta Corte prevê o cabimento de correição parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder. O referido instrumento destina-se à reparação de vício de procedimento (error inprocedendo) ou de abuso que importe na inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do processo contra o qual não caiba recurso. 
    Conforme relatado, sustenta o requerente que o indeferimento da prova pericial por ele requerida na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal consubstanciaria manifesta inversão tumultuária da ordem processual e fórmulas legais, o que justificaria o cabimento e o provimento da presente correição parcial. 
    Sem razão, todavia, o requerente, conforme se depreende da exaustiva fundamentação deduzida na decisão ora impugnada, da qual destaco a seguinte passagem: 
    No caso em análise, em que pese a argumentação deduzida pelo requerente, constato que o ato judicial objeto de impugnação encontra-se devidamente fundamentado e não há de se falar, portanto, em omissão, abuso de poder ou tumulto processual passíveis de revisão pela via eleita. 
    Chama a atenção, ademais, o fato de que indeferimento ora questionado foi objeto de decisão judicial prolatada em 11/10/2016, sem que interposto recurso. 
    O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal,em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 
    Sobre o tema, a Corte Especial Administrativa deste Tribunal, ao examinar as Correições Parciais 2011/01078/MG e 2011/00843/MG, já decidiu que o princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a indeferir prova considerada inútil ou desnecessária, sem que isso implique abuso de poder, pois não há como obrigá-lo a ouvir testemunhas que ele reputa dispensáveis diante de outras provas anexadas aos autos. 
    No mesmo sentido é a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, de que ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes(STJ, AgInt no AREsp 1327496/RN, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/4/2019; STF, HC147106 Agr/SC, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2019, entre outros). 
    Ante o exposto, por não visualizar na situação narrada tumulto processual, abuso ou omissão,nego seguimento à presente correição parcial, com fundamento no artigo 8º, I, § 1º, VI, do Provimento 129/2016 desta Corregedoria. 
    Extrai-se dos fatos narrados, como bem apontado pelo órgão ministerial em sua manifestação, que o pedido de prova ora pretendido já fora pleiteado e igualmente indeferido em 11/10/2016, sem que interposto o competente recurso, fato que evidencia a intempestividade da presente correição. 
    Ainda que assim não fosse, nos termos explicitamente consignados na decisão ora impugnada, deve-se registrar que o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, haja vista ser ele o destinatário da prova. 
    Devidamente fundamentadas as decisões que indeferiram a produção da prova pretendida pelo requerente, não há de se falar em tumulto ou inversão da ordem processual e fórmulas legais, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Com essas considerações, mantenho integralmente a decisão agravada e, por conseguinte,nego provimento ao recurso. É como voto. 
    Na decisão de recebimento da denúncia, à fl. 634, o magistrado consignou: INDEFIRO os pedidos de produção de prova pericial (in loco da obra contratada e perícia contábil). As provas acostadas aos autos são suficientes para convicção deste Juízo. 
    Nestes termos, sobre a ocorrência de prejuízo ante o indeferimento de produção da prova, verifica-se que o pedido de prova em questão foi indeferido por já ter sido negado anteriormente, bem assim por entender a magistrada ausente o alegado prejuízo para a defesa, seja por ser ônus da acusação comprovar os fatos alegados na denúncia, seja porque possível a futura baixa dos autos em diligência na hipótese de dúvida quanto aos fatos. Ademais, observa-se, como fizeram as instâncias ordinárias, que a prova foi indeferida pelo magistrado a quo em 11/10/2016, sem que da decisão fosse interposto recurso, o que leva a crer que a aludida perícia não tinha a essencialidade que se busca agora. 
    Nesse contexto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015). (eDOC 7, p. 65)
    Na espécie, “o pedido de prova ora pretendido já fora pleiteado e igualmente indeferido em 11/10/2016, sem que interposto o competente recurso”, a demonstrar a ocorrência da preclusão.
    É bem certo que o recorrente argumenta que formulou novo pedido (de produção da mesma prova que se pretendeu produzir em 2016), o que, no seu entendimento, afasta a intempestividade.
    Não tem razão.
    Deveria o recorrente, assim que indeferida a produção de provas, insurgir-se pelos meios próprios, razão por que, tendo permanecido inerte, deve suportar o ônus da preclusão.
    Também não se mostra razoável a alegação de que o requerimento decorreu de provas produzidas durante a instrução (art. 402 do CPP), porquanto ele foi formulado originariamente no bojo da resposta à acusação. Durante a instrução, a defesa apenas renovou o pedido indeferido anos atrás.
    Ademais, não há dúvidas de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)
    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da prova que se pretende produzir, de modo que, ainda que superada a preclusão, não há razão para a concessão da ordem. Cito precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 
    É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 
    O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente